Tribunal: TJPA
Processo: 0009557-71.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009557-71.2012.8.14.0051

APELANTE: ANDRELINO LOBATO RODRIGUES

APELADO: LETICIA UCHOA DA SILVA DE MELO, LEVI UCHOA DA SILVA DE MELO, EDICLEIA UCHOA DA SILVA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO FACE A SUPOSTA FALTA DE APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
ARGUIDA EM APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADO O VÍCIO INDICADO.

ANÁLISE DETALHADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO DA PRELIMINAR LEVANTADA, INCLUSIVE COM TÓPICO DESTACADO EXCLUSIVAMENTE PARA EXAMINÁ-LA, EXPLICITANDO
, DE FORMA PORMENORIZADA, O PORQUÊ DO SEU NÃO ACOLHIMENTO
.

CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO PRESENTE EMBARGO DE DECLARAÇÃO. EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO A MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC.

Embargos Declaratórios conhecidos e não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acórdam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e não acolher dos Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 30 de Maio de 2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém, 30 de Maio de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0009557-71.2012.8.14.0051

EMBARGANTE: ANDRELINO LOBATO RODRIGUES (TRANS LOBATO)

Advogada: Dra. Katia Tolentino Gusmao da Silva, OAB/PA nº 4213.

EMBARGADOS: EDICLEIA UCHOA DA SILVA DE MELO; LETICIA UCHOA DA SILVA DE MELO e LEVI UCHOA DA SILVA DE MELO.

Advogado: Dr. Jose Capual Alves Junior, OAB/PA n° 15.438-A.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 5830564 - Pág. 1-3) opostos com efeito modificativo por
ANDRELINO LOBATO RODRIGUES (TRANS LOBATO)
em desfavor do Acórdão nº 212.386 (ID 5830562 - Pág. 21 a 5830563 - Pág. 9) proferido em sede de APELAÇÃO que conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto para reconhecer a existência de erro material e determinar que o valor da pensão seja dividido por três e não por quatro.

Em suas razões, o embargante alega existir omissão no acórdão atacado em razão de supostamente não ter apreciado a arguição de ilegitimidade passiva
ad causam
pelo apelante/ora embargante, a qual por tratar-se de matéria de ordem pública poderá ser levantada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Sustenta que a dita preliminar foi suscitada apenas em sede de apelação com base em fato novo referente a matéria jornalística veiculada na televisão local, não se confundindo com a denunciação da lide, a qual foi suscitada em contestação e já julgada.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que seja resolvida a omissão apontada para fins de ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
levantada.

Ausente a apresentação de contrarrazões (Certidão ID 5830564 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os embargos de declaração opostos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Quanto ao vício de omissão, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

Nesse passo, não vislumbro qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que, ao contrário do argumentado nos aclaratórios, analisou detidamente a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
levantada em Apelação, destacando um tópico exclusivo para fundamentá-la, bem como explicou, de forma pormenorizada, o porquê daquela preliminar não ser acolhida, fazendo inclusive um apanhado dos fatos processuais e argumentos utilizados pela parte apelante/ora embargante que insistiu em levantar
os mesmos fatos/argumentos,
quais sejam, a
existência de buraco na pista/ rodovia federal/ responsabilidade do DNIT /causa do acidente, já utilizados na sustentação da denunciação da lide em primeiro grau, rejeitada por decisão com trânsito em julgado, para agora em apelação fundamentar a arguição de ilegitimidade passiva.

Para espancar qualquer dúvida sobre a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva pelo acórdão embargado, transcrevo abaixo o trecho da sua fundamentação dedicado a esse tópico:

(...)

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – NÃO ACOLHIDA. Não deve ser acolhida a presente preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da parte ré/ora apelante, pelos motivos abaixo explanados. Extrai-se dos autos que a ré, apontada como responsável pelo acidente automobilístico ocorrido em rodovia federal, requereu (vide petição às fls. 197-205), em primeiro grau, a denunciação da lide, nos termos do art. 70, III, CPC/73 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte -DNIT, autarquia federal, sob o argumento de que a existência de grande buraco na rodovia teria sido a causa do sinistro, pois forçou a parada brusca de um terceiro veículo que se encontrava na frente do automóvel da ré que, por sua vez, para evitar a abalroamento, desviou para esquerda invadindo a faixa contrária e colidindo frontalmente com o veículo da vítima, conforme boletim de acidente de trânsito realizado pela Polícia Federal (fls. 49-63), o que ensejaria a responsabilidade daquela pessoa jurídica de direito público devido sua omissão em conservar as boas condições de rodagem da pista. O pedido de denunciação da lide foi indeferido pelo juízo a quo, durante a realização de audiência com a presença da parte ré, conforme termo à fl. 305, todavia, não houve a interposição de recurso contra essa decisão, fato confessado pela apelante em sede de apelação (vide fl. 457), o que leva a conclusão da ocorrência do trânsito em julgado sobre esse tema, sendo incabível a discussão a seu respeito em segunda instância. Apesar dos fatos processuais acima relatados, a parte ré, nas razões deste recurso, insiste em remover os mesmos fatos/argumentos (existência de buraco na pista/ rodovia federal/ responsabilidade do DNIT /causa do acidente), porém, agora, sob o enfoque da arguição de sua ilegitimidade passiva ad causam e sob a justificativa da existência de fato novo consubstanciado em matéria jornalística veiculada na televisão local (fls. 426/427). Da mesma forma, essa argumentação não merece guarida desta Corte de Justiça, haja vista que o fato apontado como gerador do acidente (buraco em rodovia federal) mesmo que considerado pelo julgador conduziria, em tese, ao deferimento da denunciação da lide (art. 70, III, CPC/73 correspondente ao atual art. 125, II, CPC) do DNIT em razão da obrigação legal de indenizar em ação regressiva, de acordo com as disposições do Código Civil, arts. 188, II, c/c art. 929 e 930, o que poderia resultar em uma das hipóteses do art. 75 do CPC/73 (atual art. 128 do CPC), porém, de certo, não levaria ao reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam. Ademais, a matéria jornalística veiculada na televisão local (fls. 426/427), indicada como fato novo e trazida aos autos antes da sentença, não pode ser enquadrada como tal, uma vez que seu conteúdo: revolta da população com as más condições da rodovia e depoimento de um caminhoneiro acerca da dinâmica do acidente que teria presenciado, nada trouxe de novo, a fim de influir no julgamento de mérito da causa (art. 493, CPC), haja vista que tais fatos já eram do conhecimento do juízo, pois foram retratados no Boletim de acidente de trânsito realizado pela Policia Federal (fls. 49-63) e reportagens jornalísticas (fls. 271-279) acostados aos autos, respectivamente, em petição inicial e em contestação. Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida. (...)

Neste diapasão, é evidente o nítido caráter protelatório dos presentes embargos de declaração opostos, razão pela qual condeno o embargante a pagar aos embargados multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço, porém, deixo de acolher os Embargos de Declaração

opostos
, inclusive para efeito de pré-questionamento,
em virtude de inexistir vício na decisão embargada a ser sanado, bem como, diante do seu caráter manifestamente protelatório, condeno o embargante a pagar aos embargados multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém,
16
de maio de 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 06/06/2022